Tribunal: TJMT
Processo: 8010321-75.2016.8.11.0046
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-02
Data de publicação: 2023-03-03

Ementa:
VIDE ACÓRDÃO.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

8010321-75.2016.8.11.0046
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[VALDAIR PEREIRA - CPF: 335.555.089-20 (RECORRENTE), JOAO PAULO DE JULIO PIOVEZAN - CPF: 023.443.811-80 (ADVOGADO), CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA SA CERON - CNPJ: 05.914.650/0001-66 (RECORRIDO), ELIANA DA COSTA - CPF: 110.803.908-12 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 8010321-75.2016.8.11.0046

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de Comodoro – MT

Recorrente (s):
Energisa Mato Grosso - Distribuidora De Energia S.A e Energisa Rondônia Distribuidora De Energia S/A

Recorrido (s):
Valdair Pereira

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento:
02/03/2023

Ordem de pauta: 61

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PRETENSÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES PRELIMINARES REJEITADAS – PROGRAMA LUZ PARA TODOS – VALORES DESPENDIDOS PELO PARTICULAR PARA INSTALAÇÃO DE REDE DE ELETRIFICAÇÃO RURAL – INCORPORAÇÃO AO PATRIMÔNIO DA CONCESSIONÁRIA E COMPROVAÇÃO DOS GASTOS RESOLUÇÃO N. 223/2003 DA ANEEL - RESSARCIMENTO DEVIDO – JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA NESSA EGRÉGIA TURMA RECURSAL – SENTENÇA MANTIDA –RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

As empresas reclamadas, ora recorrentes, pleiteiam a reforma da sentença proferida em ação indenizatória que, julgando procedente o pedido inicial, determinou a incorporação de rede de energia elétrica rural ao patrimônio da concessionária de energia e a restituição, à parte Recorrida, dos valores despendidos para a construção, feita à suas expensas, no importe de R$ 8.009,00 (oito mil e nove reais).

2.

Inicialmente, no que tange à
preliminar de incompetência do Juizado Especial Cível
, entendo que deve ser rejeitada, pois não há qualquer causa de justifique o afastamento da apreciação do mérito, sendo desnecessária a perícia técnica se dos documentos juntados aos autos é possível constatar de plano o direito alegado.

3.

Arguem, também, preliminarmente o reconhecimento da ilegitimidade passiva de Energisa Rondônia Distribuidora de Energia S/A, que
não merece acolhimento,
pois, informado no próprio recurso interposto pela ré, o prestador de serviço está localizado no Estado de Rondônia e o tomador/contratante de serviço, está localizado no Estado de Mato Grosso, portanto, ambas possuem legitimidade para figurar no polo passivo da demanda.

4.

Ainda sobre o tópico atinente a ilegitimidade esclarece-se que a antiga Ceron (Centrais Elétricas de Rondônia) foi adquirida pelo grupo Energisa, passando a chamar-se Energisa Rondônia. E, conforme fatura apresentada no ID 3300260, a energia elétrica do imóvel era fornecida por esta, tanto é que, no início da demanda, o feito havia sido extinto em relação à Energisa Mato Grosso, decisão que foi posteriormente revertida em julgamento recursal.

5.

Portanto, deve ser
rejeitada
a preliminar de ilegitimidade passiva de Energisa de Rondônia, eis que ambas as unidades possuem relação com os fatos da demanda, além de pertencerem ao mesmo grupo econômico, portanto respondem pelos fatos narrados na inicial.

6.

No mérito, arguem a impertinência da devolução de quaisquer valores pleiteados a título de ressarcimento, pela não comprovação dos gastos, impingindo ao autor a responsabilidade pelos valores dispendidos com a construção da rede elétrica, invocando a aplicação ao caso do previsto o decreto n. 41.019/57, sem considerar as supervenientes alterações ocorridas.

7.

De início, destaca-se que em processo similar, na mesma cidade de Comodoro e no mesmo ano de 2016, consta decisão em recurso inominado, no sentido de conceder o pedido de ressarcimento àquele que construiu às próprias expensas a rede de eletrificação em área rural,
conforme segue:

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – ENERGIA ELÉTRICA –

CONSTRUÇÃO DA REDE ELÉTRICA EM PROPRIEDADE RURAL PELO PROGRAMA “LUZ PARA TODOS” – REDE DE ENERGIA INCORPORADA – PROJETO APROVADO – GASTOS EFETIVADOS – DEVER DE INDENIZAÇÃO INTEGRAL – RESTITUIÇÃO DO VALOR GASTO DEVIDO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA RECLAMADA – USO DA ESTRUTURA PARTICULAR CUSTEADA PELA AUTORA – MÃO DE OBRA E MATERIAIS –INDENIZAR INTEGRALMENTE – SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Trata-se de Recurso Cível Inominado interposto contra sentença que condenou a recorrente ao pagamento de indenização, no importe de R$ 17.000,00 (dezessete mil reais), a título de danos materiais, em decorrência da ausência de ressarcimento despesas havidas com a implantação da rede elétrica na propriedade rural da parte recorrida.

O Reclamante solicitou junto a Concessionária edificação de rede elétrica para o atendimento de seu imóvel localizado na zona rural, serviço este autorizado pela mesma, mediante a exigência de que o próprio consumidor viabilizasse os meios de extensão da rede de energia, e que os valores gatos seriam restituídos.

O Reclamante providenciou
no mês de junho de 2016
a instalação com seus próprios recursos, tendo um gasto de R$ 17.000,00 (dezessete mil reais). Porém até a presente data, não houve o ressarcimento de tais valores.

Havendo provas suficientes nos autos dos valores despendidos pelo consumidor com implantação de eletrificação rural, cuja rede será usufruída pela prestadora de serviços energéticos, sob pena de enriquecimento ilícito, impõe-se a procedência do pedido indenizatório por danos materiais, de acordo com o estabelecido no inciso II do art. 373 do Código de Processo Civil.

Acrescento, ainda, que se a rede de energia elétrica construída pelo Consumidor é utilizada pela concessionária do serviço, é crível que esta seja incorporada ao patrimônio da concessionária que presta referido serviço público, por força de norma legal (Lei no 10.848/2004 e Decreto no 5.163/2004). Em sendo a concessionária beneficiada com a extensão da rede construída pelo consumidor, é devida a restituição da quantia paga para construção da mesma.

(Processo de n.
1000151-32.2017.8.11.0046 – TN – PJE,
Juíza Relatora: Patrícia Ceni, Juizado Especial Cível e Criminal de Comodoro, Data do Julgamento: 16/10/2018)

8.

Nesse ponto, esclareço que a Lei. 10.848/2004 (Regulamentada pelo Decreto n. 5.163/2004), que dispõe sobre a comercialização de energia elétrica, determina, em seu artigo 15, que, conforme disciplina a ser emitida pela ANEEL, as concessionárias deverão incorporar a seus patrimônios as redes particulares que não dispuserem de ato autorizativo do Poder Concedente até 31 de dezembro de 2005.

9.

Ressalto que, no
§
6° do artigo 71, do citado Decreto, consta que os custos decorrentes da incorporação de rede elétrica serão considerados nos processos de revisão tarifária considerados pela ANEEL no processo de revisão tarifária da concessionária incorporadora.

10.

É evidente que a participação financeira do consumidor, sem o devido ressarcimento, na realização de obras destinadas à transmissão de energia elétrica, que, por conseguinte, será explorada com fins lucrativos por empresa concessionária, revela-se prática abusiva.

11.

O direito à restituição de valores gastos com as despesas para a construção de rede de eletrificação rural decorre do programa do Governo Federal, denominado "Luz no Campo", instituído pelo Decreto n. 7520 de 8 de julho de 2011, regulamentado pela Resolução Normativa n.o 223/03.

12.

Nesse sentido, colaciono recente jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – PRELIMINAR DE QUITAÇÃO ADMINISTRATIVA REJEITADA - PRETENSÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES - PROGRAMA LUZ PARA TODOS – VALORES DESPENDIDOS PELO PARTICULAR PARA INSTALAÇÃO DE REDE DE ELETRIFICAÇÃO RURAL – INCORPORAÇÃO AO PATRIMÔNIO DA CONCESSIONÁRIA E COMPROVAÇÃO DOS GASTOS - RESOLUÇÃO N. 223/2003 DA ANEEL - PRORROGAÇÃO DO RESSARCIMENTO – AFASTADA – RESSARCIMENTO DEVIDO – SENTENÇA MANTIDA – HONORARIOS EM DESFAVOR DA REQUERIDA APELANTE MAJORADOS - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(1)- Não consta dos autos qualquer prova da quitação administrativa, como a devida juntada dos originais do suposto acordo avençado entre as partes; Nem as “imagens” coladas no corpo do apelo são sequer legíveis; e, ainda que o fossem como já dito, necessária seria a juntada dos originais. Portanto, não provou o fato extintivo alegado quedando-se apenas no campo das ilações.

(2)- Havendo comprovação da construção de rede elétrica pelo particular cujas instalações passaram para o patrimônio da empresa Concessionária de Energia Elétrica que explora atividade lucrativa, inclusive, se utilizando da rede do autor para distribuir energia a outros consumidores surge o dever da concessionaria e indenizar pelos gastos que o particular realizou na construção da obra, sob pena de enriquecimento sem causa. As determinações da ANEEL para indenizações de rede particular de energia elétrica são voltadas para a regulamentação da questão seara administrativa não se vinculando ao judiciário quando a parte tem de buscar as vias judiciais para solucionar a controvérsia e no bojo do processo é apurado o valor da indenização.

(3)- Uma vez reconhecido o direito à devolução de valores gastos com a construção de rede de eletrificação rural despendido pelo particular, decorrente do Programa do Governo Federal Luz para Todos, normatizado pela Resolução da ANEEL no 223/2003, fica estabelecida a restituição imediata, pois a prorrogação da universalização do programa até o ano de 2022, não faz menção à prorrogação do ressarcimento daqueles que anteciparam o projeto em data anterior.

(N.U 0001188-62.2015.8.11.0085, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/06/2022, Publicado no DJE 13/06/2022)

13.

Se a rede de eletrificação não foi incorporada e, ainda, a parte Recorrida não recebeu o valor a título de restituição, não foi por evento de sua responsabilidade, de modo que esta não pode arcar com ônus dessa natureza. Caso suporte estes gastos, estariam as empresas Recorrentes incorrendo em total enriquecimento ilícito.

14.

A Recorrida se enquadra no Programa “Luz para Todos” e construiu a rede em 2016. O Decreto n. 7520 de 8 de julho de 2011, que institui o Programa Nacional de Universalização do Acesso e Uso da Energia Elétrica – “LUZ PARA TODOS”, previa em seu artigo 1°-A, que os contratos firmados no âmbito do Programa tinham prazo para finalização até dezembro de 2022.

15.

Tal norma foi aletrada pelo Decreto n.o 9.357 de 2018, que prorrogou o prazo para concretização da universalização do “Programa Luz Para Todos” para o final do ano de 2025.
No entanto, esclareço que isso se refere à concretização da universalização do serviço, e, não faz menção à prorrogação do ressarcimento daqueles que anteciparam o projeto em data anterior, como ocorreu no presente caso.
Assim, não há falar em prorrogação do prazo para o efetivo ressarcimento e, portanto
, a restituição deve ser imediata e integral.

16.

Como dito, eventual prazo de carência ou condição suspensiva não tem o condão de obstar a devolução dos valores despendidos pelo Recorrido, porquanto tais situações referem-se à implementação do programa e não à restituição dos valores, sob pena de gerar enriquecimento sem causa, pois toda a obra já fora o ativo imobilizado da Recorrente.

17.

Ao lado disso, o parágrafo 1o, do art. 11, da Resolução 223/2003, estabelece que os recursos antecipados ou o valor da obra executada pelo interessado serão restituídos pela concessionária até o ano em que o atendimento ao pedido de fornecimento seria efetivado segundo o Programa, prazo já exaurido.

18.

Ademais, nos termos do artigo 7o, inciso III, da Lei n. 8.987/95, é direito do cidadão a obtenção do serviço público concedido.

19.

Nesse sentido, é o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – RESSARCIMENTO DE REDE ELÉTRICA RURAL – EDIFICAÇÃO DE REDE ELÉTRICA – DOAÇÃO POR PARTICULAR – INCORPORAÇÃO PELA CONCESSIONÁRIA – DEVER DE RESTITUIR – ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA – VALOR DESEMBOLSADO DEVIDAMENTE COMPROVADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Uma vez demonstrado que houve a incorporação de construção de rede elétrica realizada por particular à concessionária, o ressarcimento dos valores desembolsados pelo consumidor é devido, sob pena de enriquecimento ilícito. Comprovado os gastos desprendidos pelo particular, o ressarcimento no valor desembolsado é medida que se impõe. (TJ-MT 10309143120178110041 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 25/11/2020, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/11/2020)

20.

Nessa senda, as alegações das empresas Recorrentes no sentido de que é inexigível o crédito pretendido em razão de não ser todo o valor gasto pelo usuário, bem como que não apresentou provas suficientes a comprovar o dano material, não merecem prosperar. O pedido de ressarcimento de valores está devidamente quantificado e comprovado nos Id ́s 3300258

e 3300260, com notas fiscais discriminando materiais elétricos e referentes a serviços de construção de rede elétrica.

21.

Dessa forma, indiscutível a obrigação das empresas Recorrentes em restituir à Parte Autora as quantias por ela adimplidas à construção da rede de energia elétrica rural, bem como a obrigação de a parte concessionária de incorporar a rede ao seu patrimônio.

22.

Portanto, não merece reforma a sentença que julgou a procedência dos pedidos autorais.

23.

Recurso conhecido e desprovido.

24.

Por consequência,
condeno
as Recorrentes ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes ora fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei n. 9.099/95).

É como voto.

Cláudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/03/2023